Tribunal: TJSP
Processo: 7002619-52.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso da Justiça Pública – Unificação de penas – Pedido para que seja considerada a data do trânsito em Julgado da nova condenação, como marco interruptivo do lapso temporal para a concessão de benefícios executórios – Impossibilidade – Termo inicial que deve ser fixado como a data da prisão pela prática do último crime praticado pelo acusado – Recurso de agravo em

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso da Justiça Pública – Unificação de penas – Pedido para que seja considerada a data do trânsito em Julgado da nova condenação, como marco interruptivo do lapso temporal para a concessão de benefícios executórios – Impossibilidade – Termo inicial que deve ser fixado como a data da prisão pela prática do último crime praticado pelo acusado – Recurso de agravo em execução desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002619-52.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado EVERTON FERNANDO
CORREIA PEIXOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO

AO
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO,
E
DE
OFÍCIO,
DETERMINARAM A ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO, CONSIDERANDO COMO
TERMO INICIAL PARA A OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS A
DATA DA PRISÃO APÓS A PRÁTICA DO ÚLTIMO CRIME PRATICADO PELO
AGRAVANTE 18 DE FEVEREIRO DE 2015. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002619-52.2019.8.26.0344 -Voto no 13744
2
Voto no 13744
Agravo em Execução Penal no 7002619-52.2019.8.26.0344
Comarca de Marília
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Everton Fernando Correia Peixoto
MMa. Juíza: Doutora Renata Biagioni Belam
Ementa
Agravo em Execução – Recurso da Justiça Pública Unificação de
penas Pedido para que seja considerada a data do trânsito em
Julgado da nova condenação, como marco interruptivo do lapso
temporal para a concessão de benefícios executórios

Impossibilidade Termo inicial que deve ser fixado como a data
da prisão pela prática do último crime praticado pelo acusado
Recurso de agravo em execução desprovido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
representante do Ministério Público, pretendendo que seja reformada a decisão
proferida pelo Juízo das Execuções Criminais que, ao unificar as penas de
EVERTON FERNANDO CORREIA PEIXOTO, determinou como termo inicial
para a obtenção de benefícios a data do último crime praticado pelo acusado.
Na minuta de agravo, o representante do Ministério
Público argumenta que o trânsito em julgado da nova condenação, para a acusação,
deve representar o marco inicial para obtenção de benefícios.
Contraminutado o recurso e mantida a decisão, a
Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002619-52.2019.8.26.0344 -Voto no 13744
3
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O agravado cumpria pena em razão de condenações
definitivas, quando sobreveio nova condenação penal, de sorte que o representante
do Ministério Público requereu a unificação das penas e a atualização do cálculo,
considerando como termo inicial a data do trânsito em julgado da nova condenação
para fins de concessão de benefícios.
Entretanto, o Juízo “a quo”, por decisão datada de 10 de
setembro de 2019, unificou as penas do agravado, fixando o regime fechado para
cumprimento e considerando como termo inicial para a concessão de benefícios
executórios a data do crime praticado pelo sentenciado em 04 de janeiro de 2015.
Deste modo, recorre o representante do Ministério
Público pretendendo que a interrupção do lapso temporal se dê pelo trânsito em
julgado da nova condenação.
Não assiste razão ao representante do Ministério Público,
eis que além da ausência de amparo legal para tanto, estabelecer a data do trânsito
em julgado da nova condenação como marco legal para a concessão de benefícios
submeteria o acusado a circunstâncias alheias à sua vontade, e não à conduta por ele
praticada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002619-52.2019.8.26.0344 -Voto no 13744
4
Além disso, seria adotado tratamento demasiadamente
injusto ao réu que responde ao feito encarcerado e, por razões diversas, tem o
andamento do feito ou do recurso sobrestados, acarretando delonga no trânsito em
julgado da decisão condenatória e desvirtuamento do instituto da execução
provisória da pena.
Portanto, a meu ver, as datas atinentes à sentença
condenatória, seu trânsito em julgado ou decisão de unificação de penas não podem
acarretar a interrupção dos lapsos exigidos para a obtenção de benefícios
executórios, eis que se trata de atos judiciais e não de condutas atribuídas ao
sentenciado, sendo mais adequada a fixação da data do último crime como base para
a obtenção de benefícios.
Nesse sentido o posicionamento desta Colenda Terceira
Câmara de Direito Criminal:
“Razão assiste ao Agravante, mesmo que em parte, ao
afirmar ser ilógico considerar como data-base para concessão de benefícios, a data
da sentença de unificação das penas, como o fez a r. decisão agravada, afinal, tal
data está marcada por circunstâncias alheias à vontade do réu ou condenado e,
nem traduzem um comportamento seu que justifique termo inicial para concessão
de benefícios. No caso, o crime que deu ensejo à unificação de penas foi praticado
no ano de 2012, o fato do Mandado de Prisão ter sido expedido após o trânsito em
julgado, e cumprido aos 18.03.2018, bem como a data da r. sentença de unificação
(28.06.2018), são fatos que não podem ser atribuídos à responsabilidade do
Agravante. Com isso, tenho que o termo inicial para fins de benefícios deve ser a
data do último crime (18.10.2012), considerando ainda a interrupção do
cumprimento das penas do dia 28.05.2014 até a retomada do cumprimento aos
18.03.2018. Fosse qualquer outra a falta disciplinar de natureza grave por ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002619-52.2019.8.26.0344 -Voto no 13744
5
praticada, que não crime, como previstas no art. 50, da Lei de Execução Penal,
inexistiriam datas de sentença condenatória e de trânsito em julgado, a serem
consideradas como “... data-base para concessão de benefícios ...”, tudo
evidenciando que, tal “data-base” deve levar em conta uma conduta do condenado
(falta grave) e não de um ato judicial (prolação de sentença), ou fato dela
decorrente (unificação de penas), em que pese os respeitáveis precedentes
indicados na r. decisão agravada, provindos de Tribunais Superiores.” (TJSP;
Agravo de Execução Penal 0006416-24.2018.8.26.0496; Relator: Luiz Antonio
Cardoso; 3a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018; Data
de Registro: 29/11/2018)
“Conforme se depreende dos autos, o agravante sofreu
nova condenação, a demandar a unificação de penas e a imposição de cumprimento
no regime fechado. Por tal motivo, reconheceu-se que, em razão da unificação,
alterou-se o lapso para concessão de benefícios, passando este a ter, por termo
inicial, a data do trânsito em julgado para o Ministério Público da última execução
criminal. Este entendimento, contudo, não pode prevalecer, pois pode acarretar
tratamentos diversos a presos em situações idênticas. De fato, o art. 111, parágrafo
único, da Lei de Execução Penal, apenas determina que, sobrevindo nova
condenação, tal pena deve ser somada ao restante da pena que está sendo
cumprida, ou seja, em momento algum este dispositivo impõe que o termo inicial
deve ser o trânsito em julgado da nova condenação. Conferir-se guarida a tal
entendimento pode acarretar enorme injustiça ao condenado que é preso em
flagrante delito e, portanto, já está cumprindo sua pena, mas que, por razões
diversas, tem o andamento de seu processo e recurso sobrestado, fazendo com que
o trânsito em julgado para a acusação seja postergado. Convém registrar, ainda,
que a imposição de que o reeducando aguarde o trânsito em julgado para o
Ministério Público para ter o reinício do prazo para concessão de eventual
benefício calculado é incoerente com o já pacífico entendimento de que a execução
provisória é perfeitamente possível e admitida, pois prejudica aquele que já está em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002619-52.2019.8.26.0344 -Voto no 13744
6
cumprimento de pena. (...) Assim, impõe-se o provimento do recurso defensivo, a
fim de determinar-se que o termo inicial para cálculo de eventual benefício seja o
da data da prática da falta disciplinar de natureza grave no caso, o cometimento de
novo crime , não se admitindo, por uma questão de justiça, que se aguarde o
trânsito em julgado para o Ministério Público da última execução. (TJSP; Agravo
de Execução Penal 7000733-35.2018.8.26.0576; Relator: Toloza Neto; 3a Câmara
de Direito Criminal; Data do Julgamento: 03/12/2018; Data de Registro:
03/12/2018).
Todavia, vale consignar que na hipótese dos autos, na
data considerada pela MMa. Juíza, o agravado estava solto em razão de revogação
de prisão preventiva e somente foi preso, por força de preventiva, em 18 de
fevereiro de 2015, data a ser considerada como termo inicial para a concessão de
benefícios, haja vista que se trata da primeira prisão após o último crime praticado.
Destarte, é de rigor a elaboração de novo cálculo da
pena.

ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO AGRAVO EM EXECUÇÃO, E DE OFÍCIO, DETERMINO A
ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO, CONSIDERANDO COMO TERMO
INICIAL PARA A OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS A
DATA DA PRISÃO APÓS A PRÁTICA DO ÚLTIMO CRIME PRATICADO
PELO AGRAVANTE 18 DE FEVEREIRO DE 2015.
Andrade de Castro
Relator